Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721798-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARIK MUHAMAD ALI AGRAVADO: FARIS MOHAMAD ALI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo TARIK MUHAMAD ALI, contra a decisão proferida nos autos do processo na fase de cumprimento de sentença n.o 0004760-65.2015.8.07.0011, que tramita na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu o pedido de antecipação de tutela do agravado para determinar o bloqueio de R$ 31.325,28, referente a depósito efetuado no processo n.o 0004454-67.2013.8.07.0011. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, a parte agravada foi intimada para apresentar as suas contrarrazões (ID 11945316). Por ocasião das contrarrazões (ID 12506403), o recorrido alegou a intempestividade do recurso interposto sob o fundamento de que o procurador do agravante, Dr. Henrique Martins Ferreira, advogado inscrito na OABDF n. 51964, registrou sua ciência inequívoca da r. decisão agravada em 19.9.2019, às 15:59:29hs, tendo, portanto, se encerrado o prazo para a interposição do recurso no dia 10/10/2019; no entanto, o agravo foi distribuído somente no dia seguinte (11/10/2019). Assim, o recorrente foi intimado para manifestar-se sobre a suscitada intempestividade (ID 13483443) e pela petição de ID 13838589 afirmou que o recurso é tempestivo e merece ser conhecido. Afirma, que trata-se de gravíssimo erro material cometido pelo jovem advogado que tomou ciência da decisão agravada. Nesse sentido, pugna para que seja superada a alegada intempestividade para que o recurso seja conhecido e provido e, ainda, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à execução. É a síntese do necessário. DECIDO O recurso é intempestivo, não merecendo ser conhecido. Estabelece o art. 1003, § 5o, do CPC/2015, que excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Já o artigo 219, do CPC, estabelece que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, in verbis: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.” Como se vê, o recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis, contados da ciência da decisão. Em pesquisa aos autos originários e em conformidade com o sustentado pelo recorrido em contrarrazões, Dr. Henrique Martins Ferreira, advogado inscrito na OABDF n. 51964, registrou sua ciência inequívoca da r. decisão agravada em 19.9.2019, às 15:59:29hs. Ou seja, computando-se os dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à ciência inequívoca, conforme determina a lei, o prazo fatal para a interposição do presente agravo de instrumento era 10/10/2019, no entanto, tal somente foi distribuído no dia 11/10/2019, demonstrando a clara intempestividade do recurso. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas subsequentemente, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219). (Acórdão 1227795, 07201453120188070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, diferentemente do que tenta sustentar o recorrente, não verifico, nessa esfera, qualquer irregularidade na procuração “ad judicia” constante do ID 44675995 (processo originário) em favor de Henrique Martins Ferreira, que se apresenta devidamente assinada pelo agravante e outorga poderes amplos. O fato de não constar o número específico do processo de origem na procuração, em nada a invalida ou impede a atuação do advogado na presente causa. Ademais, qualquer infringência ao Código de Ética e Disciplina da OAB, deverá ser instaurado na competente esfera administrativa e seguir rito específico disciplinado no próprio regulamento aventado. Por fim, quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, nada há a ser dito, tendo em vista a inadmissibilidade recursal. Assim, diante da manifesta intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020 13:10:42. ROBSON BARBOSA Desembargador